Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-80.2024.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801187-80.2024.8.14.0138

APELANTE: GILMAR ARAUJO ROMAO, MUNICIPIO DE ANAPU

APELADO: MUNICIPIO DE ANAPU, GILMAR ARAUJO ROMAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801187-80.2024.8.14.0138

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE/APELADO: GILMAR ARAUJO ROMAO

APELANTE/APELADO: MUNICIPIO DE ANAPU

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ANAPU. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. REAJUSTE SALARIAL DA LEI MUNICIPAL Nº 262/2017. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo servidor municipal efetivo e pelo Município de Anapu em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O autor (agente epidemiológico) admitido em 01/02/2005, pleiteia a implementação de progressões funcionais horizontais, o pagamento do reajuste de 15,9% previsto na Lei Municipal nº 262/2017 e a retificação do adicional por tempo de serviço (anuênio), alegando que recebe percentual inferior ao legalmente devido (18% pagos em vez de 26% devidos). A sentença de primeiro grau reconheceu o direito à progressão e ao reajuste, mas extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao adicional por tempo de serviço por suposta falta de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há interesse de agir do autor quanto ao adicional por tempo de serviço, diante da alegação de pagamento a menor; (ii) ocorreu a prescrição do fundo de direito; (iii) a ausência de regulamentação administrativa obsta o direito à progressão funcional; (iv) os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal justificam a omissão estatal; e (v) qual o percentual e a base de cálculo devidos a título de adicional por tempo de serviço conforme a evolução legislativa municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada: a percepção parcial da verba não afasta a necessidade da prestação jurisdicional para a cobrança das diferenças devidas, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
4. Prescrição do fundo de direito afastada: tratando-se de relação de trato sucessivo e inexistindo negativa expressa e inequívoca da Administração ao direito vindicado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ).
5. Progressão funcional: a Lei Municipal nº 231/2014 estabelece critérios objetivos (tempo de serviço) para a progressão horizontal por antiguidade, configurando norma de eficácia plena que independe de regulamentação posterior ou avaliação de desempenho não realizada por omissão do ente público.
6. Limites da LRF: o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1075, firmou a tese de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional fundamentado na superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo decorrente de lei.
7. Adicional por tempo de serviço: a evolução legislativa do Município de Anapu (Leis nº 012/1997 e nº 231/2014) garante o percentual de 1% ao ano até 2016 e de 2% ao ano a partir de janeiro de 2016. Restando comprovado o tempo de serviço desde 2005 e o pagamento em percentual inferior ao apurado, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças.

Dispositivo e tese:

8. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do Autor conhecido e provido.

Teses de julgamento:
"1. A omissão da Administração Pública em realizar avaliações de desempenho ou expedir regulamentação administrativa não impede a implementação de progressão funcional quando preenchidos os requisitos temporais objetivos previstos em lei de eficácia plena; 2. Conforme o Tema 1075 do STJ, os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam o descumprimento de obrigação legal relativa à progressão funcional de servidores públicos; 3. O interesse de agir na cobrança de vantagens funcionais persiste mesmo quando há o pagamento parcial da verba, visando o servidor a retificação do percentual e a percepção de diferenças salariais."

Referências:
CF/88, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; art. 169. STJ: Súmula 85; Tema Repetitivo 1075 (REsp 1.878.849/TO).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos de apelação
e, no mérito,
negar proviment
o ao recurso do Município de Anapu e
dar provimento
ao recurso de Gilmar Araújo Romão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Gilmar Araújo Romão
e pelo
Município de Anapu
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Anapu nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer e pagamento.

Na origem, o autor narra ser servidor público municipal efetivo, admitido em 01/02/2005 para o cargo de agente epidemiológico. Sustenta que, apesar de contar com mais de 19 anos de efetivo exercício, o ente municipal omitiu-se na implementação das progressões funcionais horizontais previstas nas Leis Municipais nº 185/2011 e nº 231/2014, bem como no pagamento do reajuste salarial de 15,9% instituído pela Lei Municipal nº 262/2017 e na correta quitação do adicional por tempo de serviço (anuênio), que estaria sendo pago em percentual inferior ao devido (18% em vez de 27%).

Na petição inicial (ID 32076296), o requerente pleiteou a condenação do Município à implementação definitiva de sua progressão funcional ao nível VI, à incorporação do reajuste de 15,9%, à retificação do anuênio para 27% e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

A sentença recorrida

(ID 32076373)
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Município a: a) conceder a progressão horizontal por antiguidade com adicional de 5% a cada triênio; b) implementar o reajuste de 15,9% da Lei nº 262/2017; e c) pagar as parcelas retroativas dos últimos cinco anos
. Contudo, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao adicional por tempo de serviço, extinguindo o feito sem resolução de mérito nesse ponto, sob o fundamento de que os contracheques já demonstravam o repasse de tal verba.

O Autor (ID 32076374) opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo (ID 32076386).

Inconformado, o Município de Anapu interpôs apelação (ID 32076379), arguindo, em preliminar, a carência de ação por ausência de prévio requerimento administrativo e a prescrição do fundo de direito. No mérito, alegou que a progressão horizontal carece de regulamentação por ato do Executivo e que a concessão de vantagens pecuniárias esbarra nos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O autor também recorreu (ID 32076378), insurgindo-se contra a extinção do pedido relativo ao adicional por tempo de serviço. Argumenta que o pagamento ocorre de forma parcial e incorreta, pois o percentual de 18% discriminado nos registros funcionais desconsidera a evolução legislativa que elevou a razão do benefício, sendo devido o índice acumulado de 27% incidindo sobre o vencimento base atualizado.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso municipal (ID 32076391) defendendo a manutenção do julgado nos pontos favoráveis e a rejeição das preliminares. O Município, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao apelo do autor.

A Procuradoria de Justiça (ID 34822200), manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e rejeição das preliminares, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação. Passo à análise das razões.

II. Análise das preliminares

O Município de Anapu suscita preliminar de
carência de ação por falta de interesse de agir,
argumentando que o autor não formulou prévio requerimento na esfera administrativa para a obtenção das vantagens pleiteadas. Tal tese, todavia, não merece prosperar.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em regra, a ausência de requerimento administrativo não constitui óbice ao acesso à justiça, especialmente em demandas de natureza alimentar e estatutária, como o caso em apreço. No mesmo sentido colaciono o
TEMA 1373/STF
julgado pela Suprema Corte:

EMENTA: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Isenção de imposto de renda. Prévio requerimento administrativo e interesse de agir. Desnecessidade. Reafirmação de jurisprudência. I
. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará, que confirmou sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Isso ao fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo prévio é uma condição para o exercício do direito de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, em razão da garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV). III. Razões de decidir 3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição, conforme afirmado no RE 631.240 (Tema 350/STF). A caracterização de interesse de agir, afinal, pressupõe a necessidade de ir a juízo. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”.(STF -
RE 1525407 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025)

Ainda que o ente público alegue a inexistência de pretensão resistida, a própria apresentação de contestação rebatendo o mérito da demanda configura a resistência necessária para caracterizar o interesse processual.
Assim, rejeito a preliminar.

No que tange à arguição de
prescrição do fundo de direito
, o apelo municipal sustenta que o prazo prescricional para o servidor questionar seu enquadramento na carreira iniciou-se com a vigência das leis instituidoras, estando a pretensão integralmente fulminada pelo decurso de mais de cinco anos.

A tese não encontra amparo legal nem jurisprudencial. A controvérsia envolve o pagamento de vantagens pecuniárias que se renovam mensalmente na folha de pagamento do servidor. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e não tendo havido a negativa expressa e formal do próprio direito pela Administração, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Incide, portanto, a diretriz consolidada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Dessa forma, a prescrição deve ser limitada exclusivamente às
parcelas pretéritas que excedam o prazo de cinco anos da data do ajuizamento da ação (10/11/2024),
sem que isso importe na extinção do processo com resolução de mérito quanto ao direito fundamental em si. Por tais fundamentos, rejeito as prejudiciais arguidas pelo réu.

III. MÉRITO

III1. RECURSO DO MUNICÍPIO (PROGRESSÃO E LRF)

No mérito das razões recursais apresentadas pelo Município de Anapu, a controvérsia cinge-se à legalidade da concessão de progressões funcionais horizontais e do reajuste salarial pleiteados pelo servidor, diante da alegação de ausência de regulamentação administrativa e de limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Quanto à progressão funcional horizontal por antiguidade, verifico que a
Lei Municipal nº 231/2014
estabelece critérios objetivos para a sua concessão, baseados estritamente no decurso do tempo de efetivo exercício.
O art. 27, § 1º, da referida norma municipal, é expresso ao prever que a promoção por antiguidade dar-se-á pela ascensão à referência imediatamente superior, de forma independente de solicitação, observado o interstício de três anos.

Tal dispositivo configura norma de eficácia plena, cujos efeitos não podem ser obstados pela inércia da Administração em realizar avaliações de desempenho ou expedir regulamentação infralegal, sob pena de violação ao direito subjetivo do servidor e ao Princípio da Legalidade. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença favorável à servidora Telma Lúcia Sant Ana Lobato, reconhecendo seu direito à progressão funcional por antiguidade, com pagamento retroativo e reflexos financeiros, no cargo de Administrador Escolar da rede municipal de ensino. O agravante sustenta afronta à Constituição Federal pela suposta duplicidade remuneratória com o adicional por tempo de serviço, ausência de comprovação dos requisitos legais e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se a progressão funcional depende de comprovação de desempenho ou se é automática; e (iii) verificar se os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal podem obstar o direito à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.
A progressão funcional por antiguidade possui natureza distinta do adicional por tempo de serviço, sendo possível sua cumulação sem afronta ao art. 37, XIV, da CF/88.

2.A progressão por antiguidade é automática e independe de avaliação de desempenho, quando assim previsto por norma municipal de eficácia plena. O direito à progressão funcional não pode ser obstado por limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando fundado em obrigação legal preexistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, art. 373; Leis Municipais de Belém nº 7.528/91, 7.673/93 e 7.502/90.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0832776-23.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL DE EFICÁCIA PLENA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NATUREZA JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de pagamento retroativo ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com elevação de 30% sobre o nível de referência e pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos. A sentença afastou a alegação de prescrição do fundo de direito, aplicando o entendimento de trato sucessivo, e determinou a correção monetária e os juros nos termos do RE 870.947 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991 constitui direito subjetivo do servidor, independentemente de regulamentação complementar.

A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem fundamentos e naturezas distintas, sendo juridicamente possível sua cumulação.

A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direito funcional previsto em lei, não configurando afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0898988-60.2022.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2025)

Ademais, a alegação de que a implementação das progressões esbarraria nos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não encontra guarida no ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1075, consolidou a tese de que a progressão é direito subjetivo decorrente de determinação legal, enquadrando-se na exceção do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, não podendo ser suprimida sob o pretexto de indisponibilidade financeira. Colhe-se o precedente vinculante:

TEMA REPETITIVO STJ Tema 1075 (PRIMEIRA SEÇÃO) [DIREITO ADMINISTRATIVO
]: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. — Paradigma: REsp 1878849/TO

Em relação ao reajuste salarial de 15,9% instituído pela
Lei Municipal nº 262/2017
, a insurgência municipal revela-se igualmente improcedente. A referida lei, de iniciativa do próprio Poder Executivo e devidamente aprovada pelo Legislativo Municipal, autorizou a reposição salarial correspondente aos anos de 2014 e 2015 para os servidores regidos pela Lei nº 231/2014. Trata-se de lei vigente e válida, que produz efeitos imediatos sobre a remuneração dos beneficiários, não sendo lícito ao Município esquivar-se do pagamento sob alegação genérica de falta de dotação orçamentária, mormente quando a própria norma criou a obrigação pecuniária para o ente público.

Portanto, resta demonstrado que o autor, admitido em 01/02/2005 e contando com mais de duas décadas de serviço público efetivo, preenche todos os requisitos legais para a percepção das progressões horizontais pleiteadas e do reajuste de 15,9%. A manutenção da sentença de piso nestes capítulos é medida imperativa, em estrita observância ao Princípio da Reserva Legal e à proteção dos direitos funcionais assegurados aos servidores públicos municipais.

III.2 RECURSO DO AUTOR (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO)

No que tange ao recurso de apelação interposto pelo autor Gilmar Araújo Romão, a insurgência volta-se contra o capítulo da sentença que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao
adicional por tempo de serviço (anuênio).
O juízo de origem fundamentou sua decisão no fato de que os contracheques acostados aos autos já indicavam o repasse de tal verba, o que tornaria a prestação jurisdicional inútil. Todavia, tal conclusão revela-se
equivocada
, impondo-se a reforma do julgado.

O interesse de agir, em sua vertente necessidade-utilidade, não se esgota na mera existência do pagamento de determinada rubrica. S
e
o servidor demonstra que o ente municipal realiza o pagamento em percentual inferior ao legalmente devido, ou utiliza base de cálculo incorreta, persiste o interesse processual na retificação da vantagem e na cobrança das diferenças salariais.

No caso concreto, o autor comprovou ser servidor efetivo desde 01/02/2005 e que o Município de Anapu vem quitando o adicional sob o índice de 18%, enquanto o cálculo baseado na evolução legislativa municipal aponta para um percentual significativamente superior.

A análise conjunta da legislação municipal de regência revela uma alteração na razão do benefício ao longo do tempo. O art. 64 da
Lei Municipal nº 012/1997
estabelecia o adicional à razão de 1% por ano de efetivo exercício.

Posteriormente, a
Lei Municipal nº 231/2014, em seu art. 12, parágrafos 1º e 2º, elevou o referido índice para 2% ao ano, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2016.

Considerando o tempo de serviço do autor desde sua
admissão em 2005, o percentual acumulado até o ajuizamento da ação em 2024 perfaz o total de 26%,
evidenciando o prejuízo mensal sofrido pelo servidor:

2005–2015 → 10% (1% ao ano, Lei Municipal 012/1997)

2016–2024 → 16%; (2% ao ano, Lei Municipal 231/2014)

total → 26%.

No que concerne à base de cálculo do adicional por tempo de serviço, o recorrente sustenta que a vantagem deve incidir sobre o vencimento atualizado, ou seja, o vencimento-base acrescido das progressões funcionais devidamente incorporadas. Tal pretensão encontra amparo direto no art. 47, § 2º, da Lei Municipal nº 012/1997, que determina expressamente a incorporação das gratificações e adicionais ao vencimento do servidor.

Dessa forma, imperiosa é a
reforma da sentença para afastar a carência de ação
e, no mérito,
julgar procedente
o pedido de retificação do adicional por tempo de serviço para o patamar de 26%, devendo o Município de Anapu ser condenado a implementar tal índice em folha de pagamento e a quitar as diferenças remuneratórias retroativas,
respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da demanda.

A base de cálculo deverá observar o vencimento-base do autor já integrado pelas progressões horizontais reconhecidas nos capítulos anteriores deste voto, em estrita observância à legislação municipal e aos precedentes desta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação
e, no mérito:

a)
nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Anapu
, mantendo-se a condenação do ente público à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade e ao pagamento do reajuste salarial de 15,9% previsto na Lei Municipal nº 262/2017;

b
) dou provimento ao recurso interposto por Gilmar Araújo Romão
para reformar a sentença no ponto que extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o Município de Anapu a retificar o percentual do adicional por tempo de serviço (anuênio) para 26%, incidindo sobre o vencimento-base atualizado (com as progressões incorporadas), bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (10/11/2024).

Mantenho os parâmetros de atualização fixados na sentença, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice SELIC a partir do vencimento de cada parcela.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do apelo municipal e do êxito total do autor nesta instância, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 15/06/2026